Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724011-51.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA INACIO CARDOSO AGRAVADO: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lorena inÁcio cardoso contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA e BRUNO DINIZ ROCHA: “A executada LORENA INACIO CARDOSO apresentou impugnação à penhora dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD (ID 91357594). Afirma que os valores de R$ 200,92 e R$ 1,20 estão depositados em caderneta de poupança; que o montante de R$ 1.053,96 é verba decorrente de FGTS; e que o valor de R$ 14.078,45 é verba salarial, percebida nos meses de abril e maio de 2021, todos amparados pela impenhorabilidade (ID 92119305) A exequente refutou os argumentos da executada, pugnando pela manutenção do bloqueio e a consequente transferência da quantia em seu favor (ID 92651417). DECIDO. O extrato bancário de ID 92119336 demonstra a existência de depósitos de créditos referentes ao salário da executada, realizados no dia 30/04/2021, no importe de R$ 2.687,11 e R$ 5.041,60. Com efeito, conforme o documento de ID 91357594, os bloqueios ocorreram em 3/5/2021, restringindo-se naquela conta o valor de R$ 14.078,45. Neste contexto, tendo em conta que não houve nenhum outro crédito na conta da executada entre a data do depósito realizado no dia 30/04/2021 e o bloqueio de ativos pelo SISBAJUD, tem-se que os valores de R$ 2.687,11 e R$ 5.041,60 são mesmo verbas decorrentes do salário da devedora e, por isso, amparados pela impenhorabilidade (art. 833, inciso IV, CPC). Em contrapartida, a alegação de que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial percebida em 30/03/2021 é absolutamente improcedente, porque, no mesmo dia em que recebeu o crédito identificado como "LIQUIDO DE VENCIMENTO", no valor de R$ 7.005,33, a executada realizou uma operação financeira identificada como "PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LIC COMERCIO DE CONFECCOE", no valor de R$ 7.000,00. Ademais, a julgar pelos extratos bancários apresentados (ID ns. 95421640 e seguintes), a conta corrente em que se dera o bloqueio do valor de R$ 14.078,45 não se destina exclusivamente à percepção de salário, tendo recebido no período compreendido entre 16/03/2021 a 22/04/2021, diversos outros depósitos a crédito, além daqueles identificados como salário da executada, a saber: 1) R$ 5.000,00, referente a "TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 34360441000116", realizada em 16/03/2021; 2) R$ 39,90, referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT SHEYLA FERREIRA DE SOUZA” realizado em 30/03/2021; 3) R$ 100,00, referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LANNA THAYNA CARVALHO” realizado em 05/04/2021; 4) R$ 59,90 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT MAURICIO DE ALMEIDA SILVA” realizado em 08/04/2021; 5) R$ 180,00, referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PAULO ADRIANO ALMEIDA SAN” realizado em 08/04/2021; 6) R$ 45,00 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ANA CAROLINA C S M RONNA” realizado em 12/04/2021; 7) R$ 133,00 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT VIVIANE LUIZA DE SOUZA OL” realizado em 16/04/2021; 8) R$ 70,00 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT VIVIANE LUIZA DE SOUZA OL” realizado em 16/04/2021; 9) R$ 139,50 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT ELAINE MARIA P VALOIS” realizado em 19/04/2021; 10) R$ 500,00 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT LANNA THAYNA CARVALHO” realizado em 20/04/2021; 11) R$ 89,90 referente a “PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT JONAS LEITE BEZERRA FILHO” realizado em 20/04/2021; 12) R$ 3.000,00 referente a "TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 32.712.148/0001-45" realizada em 22/04/2021; 13) R$ 59,90 referente a " PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT PAOLA VIANA SOUZA FARIAS" realizada em 22/04/2021. Desse modo, constata-se que, no período comprovado pela devedora, a conta bancária onde se teria dado a constrição no valor de R$ 14.078,45, recebeu depósitos diversos em favor da executada que somam o valor de R$ 9.417,10, além dos depósitos dos depósitos identificados como salário. Ora, tratando-se de bem de natureza fungível (dinheiro), ficou demonstrado que parte da penhora em questão incidiu sobre os ativos financeiros penhoráveis da executada, e não sobre o seu salário. A propósito do tema, destaco o mesmo entendimento perfilhado pela jurisprudência desta Corte (grifos nossos): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. CONSTRIÇÃO DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PRECATÓRIO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal", exceto as importâncias que ultrapassem 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, em razão da ressalva prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal. 2. Hipótese em que embora constem créditos denominados como "transferência salário" no extrato bancário do agravante, as transações financeiras revelam diversos depósitos e créditos que, ao que tudo indica, não são espécie de salário. Sendo assim, não resta comprovado que a quantia penhorada possui natureza salarial, em especial porque não há, sequer, cópia do contracheque do executado/agravante, que informa ser delegado de polícia aposentado. 3. O valor depositado em 25 de junho de 2018 não encontra correlação com o precatório judicial, de maior valor. Ademais, o longo lapso temporal transcorrido entre o nascimento da pretensão e o pagamento do respectivo precatório transmuda o viés alimentar para indenizatório, o que afasta a proteção do art. 833, IV, do CPC. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão n.1164652, 07013115220188079000, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VIA BACENJUD. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta bancária não destinada exclusivamente a percepção de vencimentos ou salário, ainda mais quando evidenciadas outras movimentações financeiras, com depósitos superiores aos proventos recebidos. 2. Percebe-se, pelos fundamentos expostos em suas razões recursais, que a agravante, notadamente, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que a referida conta é exclusiva para recebimento de salário (art. 373, inciso I do NCPC). 3. Nesse sentido, sendo manifesta a improcedência do instrumento interposto pela recorrente, aliado ao fato de os argumentos que o embasa estarem em confronto com as provas produzidas nos autos, impõe-se o improvimento do recurso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão n.986309, 20160020445707AGI, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 31/01/2017. Pág.: 232-386) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO COMPROVADA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS. CONTA NÃO EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta bancária não destinada exclusivamente a percepção de vencimentos ou salário, ainda mais quando evidenciadas diversas movimentações financeiras, com depósitos superiores aos proventos recebidos. 2. Não restando comprovado que o valor bloqueado judicialmente seja verba proveniente do vencimento percebido pela parte, não há que se falar em impenhorabilidade do mesmo, já que não demonstrado o caráter exclusivamente salarial. 3. Negado provimento ao agravo.” (Acórdão n.953037, 20160020072047AGI, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 372/406) Outrossim, é cediço que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é impenhorável (art. 833, X do CPC/15). No entanto, jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 nos casos em que resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1201899, 07118801520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-SALÁRIO E POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. 1. Os depósitos em caderneta de poupança são impenhoráveis até o limite de quarenta salários mínimos, nos termos do artigo 833 do CPC. 2. Ocorrendo o desvirtuamento da característica primordial da conta-poupança, com a realização de saques e compras por meio de débito, revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, haja vista que a poupança, nesse caso, se assemelhou a uma conta-corrente, a qual não goza da proteção legal. 3. Recaindo o bloqueio eletrônico em numerário existente em conta corrente destinada ao recebimento dos proventos da aposentadoria, patente sua impenhorabilidade. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.1141655, 07137105020188070000, Relator: MARIOZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/12/2018, Publicado no PJe: 11/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO. CONTACORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. I - Demonstrado que o bloqueio via Bacen Jud incidiu sobre numerário encontrado em conta-poupança do primeiro devedor, cujo valor é inferior a 40 salários mínimos, a verba é impenhorável e deve ser liberada da constrição, art. 833, inc. X, do CPC. II - Constatado que a conta-poupança da segunda agravante-devedora é utilizada como conta-corrente, o numerário nela bloqueado não está amparado pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. Mantida a constrição. III - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão n. 1123405, 07085625820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, a despeito de regularmente intimada, a executada deixou de apresentar os últimos extratos da conta poupança onde se teria dado a constrição no valor de R$ 200,92. Por conseguinte, diante da ausência de comprovação da efetiva natureza de conta poupança, mitiga-se a proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, impondo-se a manutenção da penhora levada a efeito. Além disso, também deverá ser mantida a penhora do montante de R$ 1.053,96, porque a devedora deixou de apresentar os últimos extratos da conta onde se teria dado a constrição daquele valor, de forma que não é possível constatar que o bloqueio recaiu sobre verba de FGTS, a qual, ademais, fora depositada naquela conta em setembro de 2020, oito meses antes da determinação de bloqueio, conforme comprova o único documento colacionado pela executada (ID 92119313). Por fim, o valor de R$ 1,20 é absolutamente inexpressivo, razão pela qual deverá ser desbloqueado em favor da devedora. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a impugnação e desconstituo tão somente o bloqueio dos valores de R$ 7.728,71 (sete mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), vinculados ao BCO Santander, e R$ 1,20 (um real e vinte centavos), vinculado à CCLA CENTRO BRASILEIRA. Preclusa a presente, determino o desbloqueio daqueles valores por intermédio do sistema SISBAJUD. Ainda, preclusa esta decisão, promova-se a transferência do valor remanescente (R$ 7.810,90), mais evetuais acréscimos, para uma conta de titularidade da exequente observados os poderes de seus advogados. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a decisão de ID 89849682.” A Agravante sustenta que quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta poupança e em conta corrente, principalmente quando proveniente de remuneração, é protegida apela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando o imediato desbloqueio da conta, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento”. Preparo recolhido (27628421 e 27628422). É o relatório. Decido. Não é possível divisar, no plano da cognição sumária, a impenhorabilidade dos valores cuja constrição foi mantida, sobretudo porque a conta em que o bloqueio foi realizado tinha registros de ingressos financeiros distintos da remuneração da Agravante. Além disso, também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pois a decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do valor remanescente para conta de titularidade do exequente. Assim, à falta dos requisitos exigidos pelo artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator